Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739438-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEMAR TORTELLI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DEMAR TORTELLI, contra sentença proferida em liquidação de sentença, em que contende com BANCO DO BRASIL. Na inicial, o autor requer a liquidação de sentença por arbitramento, referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em que se afastou das operações de crédito rural, corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, para variação do BTN, de 41,28% (ID 43536262). Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não vislumbrar a existência de título executivo – formado ou em formação – que autorize a liquidação ou o cumprimento de sentença, quanto à operação no 88/00243-8, considerando que não constam pagamentos realizados depois de fevereiro de 1990, razão pela qual nada há a ser restituído (ID 43536425). Nesta sede, a parte autora apela pela cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Aduz que provada a contratação, data de assinatura, data do termo e valor do mútuo, mediante cédula rural com força juris tantum cumpriria ao apelado fazer prova contraria as alegações do ora apelante/credor. Pede a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Alega que o banco demandado tem o dever de apresentar os documentos originais e contemporâneos (extratos/slips contábeis) comprovando-se a sua tese de que não ocorreu cobrança ou pagamento a maior, como fato extintivo do direito do autor. Assevera erro grosseiro da sentença ao aceitar como quitação a planilha anexada pelo réu (ID 43536429). Preparo recolhido (ID 43536431). Contrarrazões apresentadas (ID 43536438). Antes do julgamento da apelação, parte requerida peticiona pleiteando o sobrestamento do feito (ID 44035714), considerando que a Corte e Especial afetou o Tema no 1.169, e, no acórdão de afetação, foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. É o relatório. Decido. A controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ é a seguinte: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC de 2015. Assim, somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Este, contudo, não é o caso dos autos, uma vez que, na hipótese, há efetiva liquidação do julgado, o que afasta a possibilidade de nulidade de eventual ação executiva e permite a continuidade da tramitação da liquidação de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2023 14:49:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador